Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738293-86.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA D E S P A C H O Ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, veiculado pela apelada em contrarrazões, determino sua intimação para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários, de todas as contas vinculadas ao seu CNPJ, relativamente aos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2024; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do referido período, visando comprovar sua hipossuficiência. Fica desde já deferido o sigilo da declaração de imposto de renda e dos extratos bancários a serem juntados nestes autos, limitando o acesso aos advogados e as partes. Na sequência, em atenção ao princípio do contraditório, abra-se vista ao apelante para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a documentação apresentada pela apelada. Transcorrido in albis o prazo concedido às partes ou após a manifestação do apelante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator